Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, aduz o embargante a ocorrência de obscuridade quanto ao cancelamento do contrato e dívida. Sustenta que a parte embargada efetuou um saque e utilizou o cartão de crédito em compras pessoais. Assevera que o embargado tinha ciência do produto e meio de pagamento, pois realizou o desbloqueio do cartão. Ressalta que não houve ausência de informações sobre o produto e o embargado usufruiu dos benefícios vinculados ao cartão de crédito consignado. Salienta que não é empresa filantrópica, na medida em que está no mercado visando lucro. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, haja vista a comprovação da contratação dentro dos termos legais, e para determinar o prosseguimento dos pagamento das obrigações existentes.
3. Ao manifestar inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
5. É certo que o acórdão expressamente tratou do tema, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito:

“[...] 12. O negócio jurídico ora sob análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. 13. Embora conste do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” (ID 12817396), em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço. 14. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença objurgada. (...). 16. Desse modo, deve o consumidor devolver a quantia recebida, devidamente corrigida, desde o efetivo depósito em conta corrente, podendo ser compensada pelos valores efetivamente pagos por ele, conforme consignado na sentença. [...]”. (Grifo)

6. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Portanto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de obscuridade, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.